Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741288-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A., FERNANDO LACERDA ROCHA, THIAGO SOUSA BARCELOS APELADO: FERNANDO LACERDA ROCHA, THIAGO SOUSA BARCELOS, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, GOL LINHAS AEREAS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 51047861) interposta por GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros em face de FERNANDO LACERDA ROCHA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 162713659, origem). O Apelado juntou a guia de pagamentos, comprovante de pagamentos e de cálculos da condenação imposta pelo juízo a quo. Dessa forma, requerendo que as partes autoras do processo de origem seja intimada quanto ao depósito realizado (ID 52810485). Nesse sentido, DEFIRO o requerimento do Apelado. Íntimo as partes autoras do processo quanto aos depósitos efetuados. Publique-se. Intimem-se Brasília, 31 de outubro de 2023 14:26:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador